Tribunal: TJSP
Processo: 1006677-98.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Doenças em coluna - Exercício das funções de representante de atendimento - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurado - Nulidade da sentença - Cerceamento de defesa - Necessidade de repetição da perícia médica - Demais elementos probatórios que confirmam os requisitos para a concessão de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Doenças em coluna - Exercício das funções de representante de atendimento - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurado - Nulidade da sentença - Cerceamento de defesa - Necessidade de repetição da perícia médica - Demais elementos probatórios que confirmam os requisitos para a concessão de benefício.
APELAÇÃO - Autarquia - Restituição dos honorários periciais adiantados - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Sentença bem fundamentada - Livre apreciação das provas - Ausência de vícios ou irregularidades no trabalho técnico - Perícia médica judicial válida e suficiente - Desnecessidade de qualquer outra diligência - IMPROCEDÊNCIA - Incapacidade laborativa não confirmada - Exame médico minucioso - Lesão mínima ou demanda por maior esforço para a realização das atividades habituais que são passíveis de indenização acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral - Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão da perita como profissional de confiança do juízo - Improcedência mantida.
HONORÁRIOS PERICIAIS - Aplicação da tese jurídica definida no julgamento do Tema 1.044/STJ - Ressarcimento que deve ser postulado em demanda autônoma.
APELAÇÃO DO SEGURADO DESPROVIDA - DESISTÊNCIA DO RECURSO DA AUTARQUIA HOMOLOGADA.